Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711849-26.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GARCES FERREIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Edson Garces Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que rejeitou o pedido formulado na petição inicial. A interposição da apelação produzirá efeitos suspensivos nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O parágrafo primeiro do referido artigo elenca as hipóteses em que a sentença passa a produzir efeitos imediatos. Não é o caso dos autos. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o seu interesse em requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O apelante deve pronunciar-se sobre as alegações de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e de inovação recursal formuladaS nas contrarrazões no mesmo prazo. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator